Tribunal: TJSP
Processo: 2011660-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que não conhecera do recurso. Agravante que interpusera anterior agravo de instrumento contra a mesma decisão. Aplicação do princípio da consumação. Interposição recursal que importa em preclusão consumativa, a qual obsta a reapresentação do recurso. Ofensa ao princípio da unicidade recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido.